Tribunal: TJPA
Processo: 0818803-31.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818803-31.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: GLEICE LUCAS DE CARVALHO

AGRAVADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO. NOTIFICAÇÃO RECEBIDA POR MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. INVALIDADE. MANUTENÇÃO DA TUTELA RECURSAL CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que, em agravo de instrumento, concedeu tutela recursal para restabelecer contrato cancelado por inadimplemento. Notificação de cancelamento foi recepcionada por menor absolutamente incapaz, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a notificação de inadimplemento, recebida por menor civilmente incapaz, é juridicamente válida para fins de rescisão unilateral de contrato de plano de saúde, nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei nº 9.656/1998 exige notificação prévia e válida ao beneficiário para rescisão por inadimplemento.
4. Embora admitida a notificação via postal com aviso de recebimento, é inválido o recebimento por menor absolutamente incapaz, por ausência de capacidade civil.
5. A nulidade do ato decorre da inaptidão do recebedor para manifestação válida de vontade..
6. Requisitos da tutela de urgência presentes: risco de dano irreparável à saúde do menor e verossimilhança do direito invocado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A notificação de inadimplemento para fins de rescisão unilateral de contrato de plano de saúde é inválida quando recebida por menor absolutamente incapaz. 2. A ausência de notificação válida impede o cancelamento contratual, devendo ser restabelecida a cobertura do plano.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 196 e 227; CC, art. 3º, I; Lei nº 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.188.708/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 05/06/2023.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0818803-31.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: J. M. D. C. D. M. F. representado por sua genitora G. L. D. C.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra a decisão monocrática, sob o Id. 23630226, de minha lavra, em que dei provimento ao recurso interposto por J. M. D. C. D. M. F. representado por sua genitora G. L. D. C., cuja ementa restou assim redigida:

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE POR INADIMPLÊNCIA. NOTIFICAÇÃO INVÁLIDA RECEBIDA POR MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). RESTABELECIMENTO DO CONTRATO. TUTELA RECURSAL CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência requerida em ação de obrigação de fazer, pleiteando o restabelecimento de plano de saúde cancelado por inadimplência, sem notificação válida do consumidor. O agravante, menor de idade e portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), teve interrupção de tratamento essencial para sua condição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde é legítima quando a notificação da inadimplência é recebida por menor absolutamente incapaz.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A rescisão unilateral do contrato por inadimplência exige notificação válida do consumidor, nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998.

4. Notificação recebida por menor absolutamente incapaz não possui validade jurídica, conforme art. 3º, I, do Código Civil, o que invalida a rescisão contratual.

5. A interrupção do tratamento essencial ao agravante, menor diagnosticado com TEA, caracteriza perigo de dano irreparável, justificando a concessão da tutela recursal.

6. Jurisprudência dominante corrobora o entendimento de que notificações inválidas tornam ilegítima a rescisão unilateral de contratos dessa natureza.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada, determinando o restabelecimento imediato do plano de saúde e a continuidade do tratamento especializado do agravante.

Tese de julgamento:
“1. A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde por inadimplência exige notificação válida do consumidor, sendo inválida a notificação recebida por menor absolutamente incapaz.

2. Em situações envolvendo menor portador de TEA, a interrupção de tratamento essencial configura perigo de dano irreparável, legitimando a concessão de tutela recursal.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II; Código Civil, art. 3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, REsp 1.830.106/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; TJPA, AI nº 0807972-60.2019.8.14.0000, Rel. Des. Edinéa Oliveira Tavares.

Em suas
razões de Agravo Interno
(Id. 24464538), a operadora de saúde afirma que a decisão monocrática merece ser reconsiderada, sob o argumento de que foram observados todos os requisitos legais para a rescisão do contrato, conforme previsto no art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/1998. Sustenta que houve inadimplemento superior a sessenta dias, e que a notificação foi regularmente enviada por via postal, com aviso de recebimento, ao endereço constante no contrato, nos moldes da Súmula Normativa nº 28 da ANS, não sendo exigível a assinatura pessoal do beneficiário.

A operadora ressalta que não praticou qualquer ilicitude, tendo agido estritamente conforme as normas legais e contratuais, não se podendo penalizar por haver cumprido a legislação vigente. Aponta, ainda, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e de Tribunais Estaduais que reconhece a validade da rescisão contratual por inadimplemento, desde que precedida de notificação válida.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões
sob Id. 26308842, onde o agravado sustenta que a notificação utilizada para justificar o cancelamento do plano foi recebida pelo próprio menor, pessoa absolutamente incapaz, o que invalida juridicamente a rescisão contratual, à luz do art. 3º, I, do Código Civil. Alega, ainda, que a interrupção do tratamento médico do menor, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), representa violação a princípios constitucionais como o direito à saúde, dignidade da pessoa humana e o melhor interesse da criança.

Defende a ausência de argumentos novos ou relevantes no Agravo Interno, caracterizando-o como tentativa de reabrir matéria já decidida, sem impugnação específica.

Ao final, requer o desprovimento do Agravo Interno e, caso assim entenda o juízo, a cominação de penalidade por litigância de má-fé.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida à apreciação diz respeito à insurgência da operadora de plano de saúde UNIMED de Belém contra a decisão monocrática de minha lavra que, em sede de agravo de instrumento, concedeu tutela recursal para restabelecer o plano de saúde do menor João Miguel de Carvalho de Medeiros Ferreira, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA, e cuja notificação para cancelamento do plano teria sido recebida por ele próprio.

Antecipo que a irresignação não merece prosperar.

Conforme destacado, o dispositivo central para análise do presente feito encontra-se previsto no art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998, vejamos:

“Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.

Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:

II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato,
desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência;
(...)”

Com isso, acerca da referida notificação, destaquei que, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, fora firmado o entendimento no sentido de que a notificação não precisa ser necessariamente pessoal, admitindo-se o envio via postal com aviso de recebimento, no endereço do beneficiário:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. PRECEDENTE ESPECÍFICO DA TERCEIRA TURMA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. Esta eg. Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.995.100/GO, na sessão realizada aos 19/5/2022, analisando controvérsia idêntica à dos presentes autos,
pacificou o entendimento de que a Lei n.º 9.656/1998 não exige, expressamente, a notificação pessoal do titular do plano de saúde individual/familiar, para a resolução do contrato por inadimplemento (art. 13, parágrafo único, II), e, por isso, há de ser admitida a comunicação por via postal com aviso de recebimento, entregue no endereço do beneficiário, como consta da súmula normativa n.º 28 da ANS.
2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 3. Agravo interno não provido.”. (AgInt no AREsp n. 2.188.708/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023.)

No caso em exame, é incontroverso que a notificação de inadimplência foi entregue em endereço vinculado ao plano de saúde. Contudo, a questão nuclear repousa na circunstância de que tal correspondência foi recepcionada por menor absolutamente incapaz, com apenas nove anos de idade, portador de TEA, circunstância que lhe retira qualquer aptidão civil para recepção válida de notificações formais e relevantes, como a que precede à rescisão contratual por inadimplência.

Sob esse viés, assim como apontado por este relator na decisão ora agravada, mesmo ocorrendo a entrega física da correspondência no endereço do beneficiário, se o seu recebimento se dá por agente civilmente incapaz, consoante art. 3, I, do Código Civil, o vício no elemento “capacidade do agente” macula o ato por inteiro e impede sua produção de efeitos jurídicos válidos. Desse modo, a mera presunção de recebimento legítimo, não prevalece diante da prova do vício de origem.

Nesse ponto, repiso trecho do
decisum
agravado:

“[...]

Ao perlustrar os autos de origem,
averígua-se que o AR (Id.103920404 – proc. de origem) fora recebido pelo próprio autor/beneficiário. Entretanto, este é menor de idade, possuindo 09 (nove) anos de idade, e, assim, absolutamente incapaz de exercer pessoalmente qualquer ato da civil, como o recebimento do supracitado AR.

Nos termos do art. 3º, inciso I, do Código Civil:

“Art. 3o São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil:

I – os menores de dezesseis anos;

II – os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos;

III – os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade.”

Nesse sentido, a referida notificação não logrou êxito quanto aos seus efeitos, na medida em que se deu de forma defeituosa, no seu ato de recebimento, bem como não fora possível identificar, em consulta aos autos, a utilização de qualquer outro meio para notificação do beneficiário quanto à sua inadimplência e o risco de rescisão unilateral do plano.

Este fato é de suma relevância, pois a notificação correta e válida é requisito essencial para a rescisão unilateral de contratos de plano de saúde, nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98, que condiciona a rescisão contratual por inadimplência à prévia notificação do consumidor.

A respeito do tema, cito o entendimento dos Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO INFORMADO PELO DEVEDOR E RECEBIDA POR PESSOA INCAPAZ - NOTIFICAÇÃO INVÁLIDA - FALTA DE PRESSUPOSTO DE DESEVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - ART.
485
,
IV
, DO
CPC
- MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO.
- Para a comprovação da mora do devedor, é necessária a notificação extrajudicial deste por intermédio de carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Todavia, verificando-se que a notificação foi recebida por pessoa incapaz, não há como ser considerada válida
- Inexistindo comprovação de ter o credor promovido a notificação regular do devedor por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, tem-se pela ausência de pressuposto processual, merecendo ser extinta a ação de busca e apreensão com fundamento no art.
485
,
IV
do
CPC
.” (TJ-MG -
AC: 10396140010978001
Mantena, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 07/02/2019, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA VISANDO AO RESTABELECIMENTO DE CONTRATO DE
PLANO
DE SAÚDE CANCELADO PELA OPERADORA POR INADIMPLEMENTO DA CONSUMIDORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA AUTORA. 1. PRELIMINAR. ARGUIDO CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DESNECESSÁRIA PROVA PERICIAL PARA LEGITIMAR A GRAVAÇÃO TRAZIDA PELA PARTE RÉ. IMPRESCINDIBILIDADE DE PROVA DOCUMENTAL PARA COMPROVAÇÃO DA CIÊNCIA DA BENEFICIÁRIA QUANTO AO
CANCELAMENTO
DO
PLANO
POR INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. IGUALMENTE DESNECESSÁRIA PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL OU DEPOIMENTO PESSOAL. FATO QUE A AUTORA PRETENDE COMPROVAR - QUE PAGAMENTO TARDIO DE ALGUMAS PRESTAÇÕES REGULARIZOU A SITUAÇÃO DO
PLANO
- MOSTRA-SE INÓCUO AO DESLINDE DO CASO ANTE A AUSÊNCIA DO CUMPRIMENTO LEGAL, PELA OPERADORA DE SAÚDE, DA SUA PRÉVIA NOTIFICAÇÃO FORMAL. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 130 E 131 DO CPC/1973. POSSIBILIDADE DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PREFACIAL AFASTADA. 2. MÉRITO. RESCISÃO CONTRATUAL DE
PLANO
DE SAÚDE POR INADIMPLEMENTO. GRAVAÇÃO E DEGRAVAÇÃO DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA COM O INTUITO DE SUPRIR A EXIGÊNCIA LEGAL DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DA CONSUMIDORA. PROVA IMPRESTÁVEL PARA TAL DESIDERATO. ILEGALIDADE DO
CANCELAMENTO
UNILATERAL DO
PLANO
. EXEGESE DO ARTIGO 13, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.656/98. INDISPENSÁVEL
NOTIFICAÇÃO FORMAL E PESSOAL DA CONTRATANTE INADIMPLENTE, PARA QUE SEJA GARANTIDA A EFETIVA OPORTUNIDADE DE DEFESA E/OU DE PURGAÇÃO DA MORA EM TEMPO HÁBIL
. APLICAÇÃO DO CÓDIGO CONSUMERISTA. INTERPRETAÇÃO DAS NORMAS DE MODO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. PRECEDENTES JURISPRUDÊNCIAS. REFORMA DA SENTENÇA. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. "[...] Acrescenta-se que, conquanto o agravado defenda o cumprimento da exigência de notificação mediante a ligação realizada em 03/08/2015 (fls. 76 e 78), é pacífico o entendimento de que tal requisito somente é cumprido através de prévia notificação formal da contratante, isto é, que constitua o devedor em mora.
[...]
Assim, evidenciada a falta de prévia notificação formal do autor nos moldes da Lei n. 9.656/1998, a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços de assistência médica mostra-se ilegal."
(Excerto extraído do corpo do Agravo de Instrumento n. 2015.078849-2, de Navegantes, rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, j. 08/03/2016)." (TJ-SC - AC: 03001903520158240125 Itapema 0300190-35.2015.8.24.0125, Relator: Cláudia Lambert de Faria, Data de Julgamento: 06/06/2017, Quinta Câmara de Direito Civil).

Nesse cenário, ressalta-se, que a notificação inválida impede o reconhecimento da rescisão contratual como legítima, verificando-se a probabilidade do direito do autor, ora agravante, o qual, além de ser menor impúbere, possui diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), influenciando diretamente na análise de sua incapacidade civil.

[...].”

Demais disso, os requisitos da tutela de urgência encontram-se presentes de forma cristalina. O fumus boni iuris se evidencia pela probabilidade do direito invocado — a invalidade da rescisão contratual por notificação viciada — e o periculum in mora é autoevidente, tendo em vista tratar-se de interrupção de tratamento multidisciplinar essencial a menor portador de deficiência, cuja omissão terapêutica pode causar dano irreversível ao desenvolvimento da criança.

A dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III) e o direito à saúde (CF, art. 6º e art. 196), com especial atenção ao melhor interesse da criança (art. 227 da CF e art. 4º do ECA), impõem ao julgador a preservação da integridade física e psíquica do menor em situação de vulnerabilidade.

Ante o exposto, conheço do agravo interno e
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão monocrática que concedeu a tutela recursal pleiteada pelo agravado, nos moldes da fundamentação lançada.

É o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 12/08/2025